Tribunal: TJPA
Processo: 0821855-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821855-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: IAN PALHETA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Ian Palheta da Silva, preso preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 do CPB)
, em coautoria com outros dois acusados. A prisão foi decretada pelo Juíz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA e mantida por decisão fundamentada na garantia da ordem pública e risco de evasão. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a preventiva, fundamentação genérica, possibilidade de medidas cautelares diversas, ausência de contemporaneidade e excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do
art. 312 do CPPB
, (ii) avaliar se as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para atender às finalidades da cautelar e (iii) examinar a alegada ausência de contemporaneidade e eventual excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade do delito, no
modus operandi
e na necessidade de garantia da ordem pública, demonstrando
periculum libertatis e fumus commissi delicti
.

4.

A conduta delitiva imputada, consistente em ataque com múltiplos golpes de faca, ocorrido em via pública e à luz do dia, evidencia periculosidade acentuada e ameaça à segurança coletiva, justificando a medida extrema.

5.

A fuga do paciente e sua posterior captura em outro Estado da federação (SC e RS), após os fatos, confirma o risco de evasão e reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade da instrução.

6.

O juízo de origem realizou reavaliações periódicas da medida cautelar, conforme
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, com fundamentação idônea, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada, considerando-se a intensidade do risco processual e a alta reprovabilidade da conduta imputada.

8.

O curso regular da ação penal, com audiência de instrução e julgamento designada, afasta a alegação de excesso de prazo ou desídia estatal, notadamente quando parte da demora decorreu da necessidade de cumprimento de diligências interestaduais para captura dos acusados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é cabível quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

A prática de homicídio tentado com múltiplos golpes de arma branca em local público e a fuga posterior para outro Estado demonstram periculosidade e risco de evasão, justificando a segregação cautelar.

3.

A ausência de contemporaneidade não se configura quando os fundamentos da preventiva permanecem presentes e são reavaliados periodicamente com motivação específica.

4.

Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os riscos identificados exigem maior rigor para proteção da coletividade e do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPPB, arts. 14, II; 29; 282, I, II e §6º; 312, caput e §§ 1º e 2º; 315, caput e §1º; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; Súmula nº 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de IAN PALHETA DA SILVA contra ato do Juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelos fatos descritos na denúncia como homicídio qualificado tentado (
art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, CPB
), em concurso com Guilherme Augusto Lopes Castro e Gustavo Henrique Lopes De Castro.

Sustenta a defesa, em síntese, a existência de fundamentação genérica do decreto, a falta de contemporaneidade, ausência dos requisitos do
art. 312 do CPPB
, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPPB)
, bem como o excesso de prazo.

A liminar foi indeferida (ID 30764444).

Requisitadas informações e prestadas conforme ID 30925416.

Ademais, em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (30999017).

É o breve relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O
Habeas Corpus
é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, demonstrando elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito coator manteve a prisão preventiva do paciente (ID 30715873):

“(...) A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, e não se vislumbra, no presente momento, a existência de elementos novos que autorizem sua revogação. Ressalte-se que os indícios de autoria e a materialidade do delito permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato superveniente apto a afastar os requisitos que justificaram a constrição cautelar. No tocante à prisão preventiva dos acusados, ratifico integralmente os fundamentos expostos nas decisões anteriores (ID 140516558 e 147363918), proferida por este juízo em 07/04/2025 e 01/07/2025 respectivamente. Ressalte-se que não sobreveio qualquer fato novo capaz de alterar o panorama cautelar dos autos. Ao contrário, persistem os fundamentos autorizadores da segregação cautelar, em especial: Garantia da ordem pública: segundo o RMP, o delito foi praticado com extrema violência, em local público e à luz do dia, evidenciando a periculosidade dos denunciados e o risco concreto à sociedade; Risco de evasão: os denunciados foram capturados em outro estado da federação após suposta tentativa de fuga, demonstrando a necessidade da segregação cautelar; Preservação da instrução processual: a segregação preventiva assegura que os réus permanecerão à disposição da Justiça para a realização da instrução e julgamento, evitando riscos à coleta de provas e à integridade das testemunhas. Segundo o Ministério Público: Ian Palheta da Silva: atuou diretamente no cerco à vítima, sendo responsável pela contenção, participação ativa nas agressões e desferimento de golpes; Guilherme Augusto Lopes Castro: garupa da motocicleta, participou do cerco, auxiliando na restrição de fuga da vítima e na execução das agressões; Gustavo Henrique Lopes de Castro: piloto da motocicleta, participou do bloqueio e fuga, contribuindo para a consumação do homicídio, evidenciando coautoria e unidade de desígnios. As preliminares defensivas e impugnações apresentadas não alteram o conjunto probatório, tampouco demonstram fato novo capaz de modificar a necessidade da custódia cautelar, devendo a ação penal prosseguir com a citação dos réus, designação da audiência de instrução e julgamento. Desse modo, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de IAN PALHETA DA SILVA, GUILHERME AUGUSTO LOPES CASTRO e GUSTAVO HENRIQUE LOPES DE CASTRO, por persistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Inviável, por ora, a substituição por medidas cautelares diversas. Assim, ratifico o recebimento da denúncia. Designo o dia 24/11/2025 às 09h, para a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado os interrogatórios dos réus. Determino que seja criado link para assegurar a participação dos réus na referida audiência, devendo a casa penal onde se encontram custodiados ser previamente informada, a fim de providenciar a presença dos acusados. Expeçam-se o necessário para a efetividade do ato, inclusive utilizando o plantão judicial. P.R.I.C. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. HOMERO LAMARÃO NETO Juiz de Direito Titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém”

Em sua decisão, o juízo dito coator destacou, quanto ao
fumus commissi delicti
— prova da materialidade e indícios suficientes de autoria —, a existência de documentação robusta no Inquérito Policial e do laudo pericial. No tocante ao
periculum libertatis
, apontou circunstâncias concretas do caso, tais como a gravidade do delito, agressão em via pública em plena feira da Terra Firme com múltiplos golpes de faca, pelo risco de evasão evidenciado pela localização do paciente fora do Estado (Joinville/SC, posteriormente preso em Bento Gonçalves/RS) e pela necessidade de resguardar a instrução, já havendo audiência designada para 24/11/2025.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do
modus operandi
violento e do risco de evasão, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (
art. 282, I, II e §6º do CPPB
).

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade não procede. No caso, a atualidade dos motivos cautelares se demonstra pois o risco de evasão permanece, à vista da efetiva captura interestadual do paciente (SC/RS) e dos corréus (SP), bem como a instrução está em curso, com audiência de instrução e julgamento já designada para 24/11/2025. Nota-se, ainda, que o juízo procedeu às reavaliações nonagesimais em 01/07/2025 e 30/09/2025 (
art. 316, parágrafo único, CPPB
), mantendo a custódia com fundamentação específica.

Ademais, parte do lapso entre o fato e o cumprimento do mandado decorreu justamente da localização fora do Estado, não havendo desídia estatal. Assim, permanecem contemporâneos os fundamentos do
art. 312 do CPPB
. O lapso temporal invocado, isoladamente, não elide a necessidade cautelar enquanto persistentes os vetores que a amparam.

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/11/2025